Tribunal: TJMT
Processo: 1036148-57.2018.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036148-57.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), CARMOZINA ALVES NOGUEIRA - CPF: 281.152.602-15 (APELANTE), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), ATHENA CAMPOS DUARTE ANTELO SILVA - CPF: 024.903.061-62 (ADVOGADO), CARMOZINA ALVES NOGUEIRA - CPF: 281.152.602-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE VENTILADA APENAS EM RECURSO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CESSÃO DE CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA - FUSÃO DO BANCO BMG S/A E ITAÚ QUE DEU ORIGEM AO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS – RECURSOS DESPROVIDOS.

I- Há inovação recursal, quando a parte ventila tese inicialmente por ocasião da interposição do recurso.

II- O banco apelante não fez prova da alegada cessão de crédito. Contudo, “Considerando que os bancos BMG S/A e ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A, ainda que sejam pessoas jurídicas distintas, fazem parte do mesmo grupo econômico, conforme acordo de unificação de negócios entre os anos de 2012 a 2016 e aplicada a teoria da aparência, se revela, pois, o banco apelado, parte legítima para responder pelas contratações feitas junto à instituição financeira da qual fazia parte”. (TJMT - AC: 10017554820178110007 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS).

III-

A penalidade prevista no art. 940, do CC/2002 ou ainda nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC só se aplica quando comprovada a má-fé por parte do credor quanto à cobrança excessiva, o que não ocorreu no caso em tela.

IV- A fixação dos danos morais deve ser segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser em valor irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2022